Tribunal: TJES
Processo: 5010620-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010620-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIA LUBE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010620-08.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN-ES)

RECORRIDOS:
CLAUDIA LUBE DA SILVA, LUIZ CARLOS DE AZEVEDO

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/ES. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que determinou a transferência de pontuação de dois Autos de Infração de Trânsito (AIT) para o prontuário do real condutor, devidamente identificado no processo. A autarquia recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, defende que o direito de indicação do condutor precluiu por não ter sido exercido no prazo administrativo e, subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial do prazo decadencial para punir o real infrator.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:

(i) se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder a pedidos de transferência de pontuação em prontuário de condutor;

(ii) se a perda do prazo administrativo para indicação do condutor (art. 257, § 7º, do CTB) impede o reconhecimento judicial do real infrator; e

(iii) qual o termo inicial do prazo decadencial para que a Administração adote providências sancionatórias contra o condutor indicado judicialmente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES é parte legítima para a causa, pois detém a competência para gerir o prontuário dos condutores, instaurar processos de suspensão do direito de dirigir e cumprir ordens judiciais relativas à pontuação, independentemente de qual órgão tenha lavrado a infração.

Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo estabelecido no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, a preclusão administrativa não obsta que o Poder Judiciário reconheça a verdade real e determine a correta atribuição das penalidades.

Por outro lado, o reconhecimento judicial do real infrator reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública exerça o seu poder sancionador contra o condutor efetivamente responsável, cujo termo inicial deve corresponder à data do trânsito em julgado do acórdão que determinou o redirecionamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
7.
Tese de julgamento:
* 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para ações de transferência de pontuação por ser o gestor do prontuário do condutor.

A preclusão para indicação do condutor infrator na via administrativa não impede o reconhecimento judicial do real autor da infração.

O termo inicial do prazo decadencial para a Administração Pública punir o real infrator fixado judicialmente conta-se a partir do trânsito em julgado do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra a r. Sentença (ID 18708305) que julgou procedente o pedido formulado na Ação Ordinária ajuizada por CLAUDIA LUBE DA SILVA e LUIZ CARLOS DE AZEVEDO.

Na petição inicial (ID 18707782), os autores narraram que a primeira requerente, CLAUDIA LUBE DA SILVA, é proprietária do veículo HYUNDAI/HB20S, placa SFY7C90. Afirmaram que, nos dias 31 de março de 2024 e 8 de agosto de 2024, o segundo requerente, LUIZ CARLOS DE AZEVEDO, cometeu duas infrações de trânsito enquanto conduzia o referido veículo, que resultaram nos autos de infração nº RC00076348 e nº VV00249075. Sustentaram que, devido a essas infrações, foi instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir contra a proprietária. Pediram, assim, a transferência da pontuação para o prontuário do real condutor.

A r. Sentença (ID 18708305) julgou procedente o pedido, determinando ao DETRAN/ES que promovesse a transferência das pontuações dos autos de infração para o prontuário do condutor LUIZ CARLOS DE AZEVEDO, afastando as penalidades da primeira requerente. O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e, no mérito, acolheu o entendimento de que a preclusão administrativa não impede a análise judicial do pedido, uma vez comprovada a autoria das infrações pelo segundo requerente.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 18708306), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os autos de infração foram lavrados por outros órgãos. No mérito, defendeu a impossibilidade de indicação do condutor após o prazo legal, sustentando que a preclusão é absoluta. Subsidiariamente, pleiteou a fixação do marco inicial do prazo decadencial para o exercício do poder sancionatório a partir da definição judicial do real infrator.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 18708309), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – MÉRITO

A controvérsia reside na possibilidade de transferência judicial da pontuação de infrações de trânsito após o decurso do prazo administrativo, bem como na definição do marco inicial da decadência para a punição do condutor indicado.

No tocante à responsabilidade pelas infrações, o juízo de origem analisou os autos de forma criteriosa, constatando a existência de declaração expressa do segundo requerente, LUIZ CARLOS DE AZEVEDO, assumindo a condução do veículo e a culpa pelas autuações.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o prazo previsto no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro gera apenas a preclusão na esfera administrativa. Tal limitação temporal não tem o poder de suprimir o direito de acesso à via judicial para a comprovação do verdadeiro responsável pela infração, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

A preliminar de ilegitimidade passiva também foi corretamente rechaçada, visto que o DETRAN/ES é a autarquia competente para gerir o prontuário dos condutores e impor as penalidades de suspensão, detendo legitimidade exclusiva para operacionalizar a transferência determinada.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos, reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS, a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar transitado em julgado este acórdão, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data do trânsito em julgado deste acórdão, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Peço a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator para inaugurar a divergência e dar provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES.

O ponto nodal da insurgência recursal reside na preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia estadual. O recorrente argumenta com precisão, em sua peça recursal, que a obrigação de processar a indicação do condutor infrator e, por conseguinte, a de promover qualquer alteração ou transferência de pontuação decorrente dessa autuação, recai originariamente sobre o órgão ou ente público que detém a competência autuadora.

Acolho integralmente essa tese, firmando a premissa de que a legitimidade para figurar no polo passivo da ação judicial deve guardar estrita simetria com a competência fixada na esfera administrativa.

De fato, a lógica do sistema nacional de trânsito é clara: cabe ao órgão autuador — seja ele municipal, estadual ou federal — notificar o proprietário e receber a indicação do real condutor, conforme a inteligência do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Se o prazo administrativo se exauriu e a matéria é submetida ao crivo do Poder Judiciário, a obrigação de fazer pretendida pelo autor (mitigando os efeitos da preclusão para reconhecer o verdadeiro infrator) ainda deve ser direcionada àquela autoridade que detém a atribuição originária sobre o auto de infração.

O DETRAN/ES, enquanto órgão executivo estadual, atua como mero executor das anotações no prontuário geral da CNH. Ele não possui poder de império ou competência administrativa para rever, anular ou readequar penalidades aplicadas por outros entes federativos ou órgãos autônomos. Manter a autarquia no polo passivo de uma demanda cujo ato gerador escapa completamente ao seu controle significaria impor-lhe o cumprimento de uma obrigação que juridicamente não lhe pertence.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso do DETRAN/ES, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação à autarquia recorrente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.